Tribunal: STF
Processo: RE 1355532
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual negou provimento ao Recurso Inominado para manter a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a ré a autorizar, de forma expressa, o condomínio a entrar no imóvel em que reside, com o fim de realizar a obra necessária até seu encerramento, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) (Vol. 4).
    Eis trecho destacado da sentença, cujos fundamentos foram mantidos pelo acórdão recorrido (Vol. 2):
    “Trata-se de ação pelo rito sumaríssimo em que os autores narram que, em janeiro de 2014 foi realizada vistoria no prédio em que fica o imóvel locado pelos autores à ré. 
    A arquiteta detectou afundamento no piso da cozinha e do quarto, o que poderia estar sendo gerado por um veio de água. O condomínio, então, constatou que teria que ser realizada obra para trocar a tubulação de esgoto no apartamento, bem com a questão do piso. Ressaltam que toda a obra seria custeada pelo condomínio. Como a obra era emergencial, tanto os autores como o síndico e demais moradores do condomínio entraram em contato com a ré que se negou a atender qualquer um. Em outubro, sem qualquer movimento da ré, o condomínio notificou o autor para que determinasse a ré que permitisse que a obra fosse realizada. Os autores tentaram realizar uma mediação com a ré e com o síndico, sendo que a mesma não atendeu às ligações e sequer esteve presente na reunião. Recentemente, o condomínio recebeu uma notificação da Prefeitura informando que teria até janeiro de 2021 para a realização da obra. Requer, a título de tutela antecipada, que a ré abra o imóvel para a realização da obra necessária. No mais, requer a condenação do réu para: (i) a confirmação da tutela. Revelia da ré decretada em fls. 126. É o breve resumo dos fatos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é uma relação contratual, devendo ser observados os ditames do Código Civil. 
    Em assim sendo e, mais, considerando as alegações veiculadas pela parte autora em sua petição inicial e na audiência realizada perante este juízo, tenho como procedentes as razões invocadas ao embasamento de sua pretensão. 
    No que tange ao caso em apreço, o Autor trouxe em fls. 17 comunicado de vencimento da vistoria, em fls. 18/25 certidão de ônus reais do imóvel, em fls. 26/27 ata da Assembleia com aprovação da obra, em fls. 28 laudo da vistoria, em fls. 29 carta enviada à ré, em fls. 31 comunicado da Prefeitura a respeito da necessidade da obra, em fls. 32 depósito dos alugueres.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que os autores reclamam que locaram imóvel para a ré e, em vistoria realizada, foi detectada a necessidade de realização de obra emergencial no imóvel. Ocorre que a ré não atende aos autores, ao síndico, nem tampouco a mediadora, impedindo a realização da obra.
    De acordo com os documentos apresentados aos autos, verifica-se que os autores trouxeram aos autos a comprovação de que a obra foi aprovada pela Assembleia Geral do Condomínio, o laudo da vistoria que indica o problema, bem como determinação da Prefeitura para a realização da obra. 
    A ré, por sua vez, não compareceu aos autos para informar eventuais motivos ou óbices que poderiam existir para a não realização da obra no imóvel. Sequer trouxe qualquer resposta aos réus, não tendo apresentado nem defesa indireta na presente demanda. 
    É de conhecimento geral que os inquilinos devem manter o imóvel nas condições que lhe foi entregue, prezando pela sua manutenção e cuidado. No caso em comento, restou comprovada a necessidade da obra e a ré sequer terá que arcar seu custo, que será dispendido pelo condomínio, não havendo qualquer motivo para a impossibilidade de realização do procedimento. 
    Portanto, deverá a ré possibilitar a entrada dos funcionários do condomínio e da empresa que realizará a obra necessária conforme o laudo de vistoria apresentado. Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, conforme o art. 487, I do CPC, para: (I) conceder e confirmar a tutela antecipada e condenar a ré a autorizar, de forma expressa, o condomínio a entrar no imóvel com o fim de realizar a obra necessária até seu encerramento, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais).
    Mesmo diante da revelia da ré, deverá a mesma ser intimada da sentença em razão da medida de urgência determinada. 
    Advirto a ré que o não cumprimento da presente sentença poderá ensejar auxílio de força policial e arrombamento do imóvel para a realização da obra. Sem ônus sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei nº 9099/95. 
    Publique-se, registre-se, intimem-se.”
    Opostos os Embargos de Declaração (Vol. 6), foram rejeitados (Vol. 7).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, pois, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido não se manifestou acerca incompetência absoluta dos Juizados Especiais para análise da presente demanda, haja visa a necessidade de realização de prova pericial.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 8, Vol. 8):
    “DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE OFERECE REPERCUSSÃO GERAL 
    A questão constitucional discutida no presente caso concreto possui grande relevância constitucional que oferece repercussão geral, levando-se em consideração a existência de questões preponderantes do ponto de vista jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da presente causa certo que a Suprema Corte deve fazer prevalecer os princípios constitucionais da inafastabilidade do controle jurisdicional; do devido processo legal; da ampla defesa e do contraditório; e o da fundamentação das decisões judiciais, consagrados artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. 
    A Decisão de fl. 200 foi de uma brevidade que, data maxima venia, desampara a Presente Parte não só no tangente ao seu direito material, não ter se pronunciado sobre questões suscitadas no recurso inominado, que dizem respeito a anulação da sentença de fls. 131/134, e de extinção do processo sem julgamento do mérito por necessidade de realização de prova pericial, que por certo a sentença não se pronunciou, pelo que não se justifica a ‘manutenção da sentença por seus próprios fundamentos’. 
    Opostos Embargos de Declaração suscitando fossem sanadas ditas OMISSÕES, mais uma vez, e como reiteradamente vem decidindo a 1ª Turma Recursal Cível a quo, apresenta-se SÚMULA PADRÃO conhecendo e rejeitando os embargos declaratórios, desrespeitando-se por completo os aludidos princípios constitucionais. 
    Consequentemente, os Acórdãos recorridos em seu próprio bojo, violaram o artigo 93, inciso IX c/c artigo 5º, inciso LIV e LV, da Carta Magna, cuja repercussão geral é flagrante.
    Negar repercussão geral a um princípio imediatamente corolário da democracia é negar aos jurisdicionados a própria democracia, conquista histórica de nosso país. 
    Demonstrada a repercussão geral que o presente caso vai estabelecer em relação a todos àqueles que são demandados em sede de Juizado Especial e que têm assegurado pela Constituição Federal, o direito de apresentação de defesa, que foi sonegado, e de ver apreciado pedido de extinção do processo por estrita NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, que uma vez não apreciado contamina o processo por flagrante cerceamento do direito de defesa em respeito ao DEVIDO PROCESSO LEGAL, e do direito de obter decisões do Poder Judiciário devidamente fundamentadas, é que na forma do § 3º, do artigo 102, da Carta Magna, c/c o artigo 1.029 e seguintes, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 13.115, de 16/03/2015, requer seja ADMITIDO o presente Apelo Extremo.” 
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo a quo, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando as teses fixadas nos Temas 339 (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais – repercussão geral reconhecida), 660 (violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada – ausência d repercussão geral) e 895 (ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito – ausência de repercussão geral). No mais, inadmitiu o apelo aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (Vol. 10)
    Em face dessa decisão, foi interposto Agravo Interno para a Corte de origem (Vol. 12, fl. 1) e Agravo em Recurso Extraordinário para o STF (Vol. 12, fl. 40).
    No ARE (Vol. 12, fl. 32), a parte agravante alega que (a) a matéria posta a debate possui repercussão geral; (b) houve violação ao texto constitucional; (c) o acórdão recorrido “negou a efetiva prestação jurisdicional, ao conhecer do recurso inominado, e “negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos ...”, estando o v. acórdão proferido em evidente confronto, DIRETO E FRONTAL com normas constitucionais, não podendo, data máxima vênia, prevalecer à decisão alvo do Apelo Extremo” (Vol. 6, fl. 44); (d) a Súmula 279/STF é inaplicável à hipótese destes autos.
    Em análise dos referidos recursos, a Terceira Vice-Presidência do Juízo de origem reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e admitiu o RE aduzindo o seguinte (fl. 1, Vol. 14):
    “Em que pese a possibilidade de as Turmas Recursais manterem as sentenças por seus próprios fundamentos, conforme entendimento fixado pelo STF, por ocasião do julgamento do 645.729/SP, paradigma do Tema 451, bem como do entendimento fixado pela ocasião do julgamento do AI 791.292/PE, paradigma do Tema 339, no sentido de que as decisões possam ser fundamentadas de forma sucinta, sem a necessidade de apreciar todas as teses suscitadas, o certo é que a sentença não apreciou nenhuma das alegações da ré em razão da revelia decretada. 
    Dessa forma, em grau de recurso, a ré, ora agravante, suscitou a nulidade de sua citação, bem como a nulidade da sentença por necessidade de perícia, e tais questões não foram objeto de análise pela Turma Recursal, que se limitou a manter a sentença por seus próprios fundamentos, apesar de instada a se manifestar sobre tais questões em embargos de declaração. 
    Logo, o acórdão recorrido parece violar o art. 93, IX, da CRFB/88, pois deixou de apreciar as teses de nulidade suscitadas, que obviamente não foram enfrentadas na sentença em razão da revelia, não sendo possível manter a sentença por seus próprios fundamentos no caso dos autos.
    À conta de tais fundamentos, exerço o juízo de retratação previsto nos artigos 1.021, § 2º e 1.042, § 4º, ambos do NCPC, e ADMITO o recurso extraordinário em razão de possível violação ao art. 93, IX, da CRFB/88.”
    Em 16/11/2021, o ilustre Presidente desta CORTE, Ministro LUIZ FUX, determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 433 (competência de juizados especiais face à alegação de complexidade da prova – ausência de repercussão geral), 451 (remissão aos fundamentos adotados na sentença impugnada nos termos do §5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95 - repercussão geral reconhecida) e 800 (viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado – ausência de repercussão geral) (Vol. 16).
    Em atendimento à decisão desta SUPREMA CORTE, o Juízo local negou seguimento ao RE com base no art. 1030, inciso I, “a” e “b”, do CPC (Vol. 22).
    Irresignada, a parte interpôs Embargos de Declaração (Vol. 19) sustentando, primeiramente, a nulidade do processo, a partir da fl. 378, já que inexiste nos autos certidão do STF no sentido de que o Defensor Público de Classe Especial “tenha sido cientificado pessoalmente do teor da referida decisão” (Vol. 19, fl. 5). Defendeu, ainda, a inaplicabilidade dos Temas 451, 433 e 800 do STF.
    Na sequência, à consideração de que os Embargos de Declaração suscita a “nulidade do processo (...) ao argumento de inexistir no feito em epígrafe certidão exarada pela Corte Suprema no sentido de que o Defensor Público de Classe Especial tenha tido ciência pessoal da r. decisão acostada ao índice 375, decisão essa proferida pelo Exmo. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal”, a Corte de origem devolveu os autos ao STF, “para eventual manifestação, caso entenda pertinente” (Vol. 20).
    Nesta CORTE, a ilustre Presidência tornou sem efeito o despacho de devolução e determinou a distribuição do presente processo (Vol. 24)
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por NANCI CORREA MARTINS, em demanda ajuizada por CESAR MAURÍCIO PEREIRA DE FIGUEIREDO e MARIA FERNANDA DE FIGUEIREDO BECKER na qual postulam seja a ré, ora recorrente, condenada na obrigação de fazer, consistente em abrir o apartamento que aluga dos autores, para que o condomínio possa realizar as obras necessárias em seu piso.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, politico, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de maio de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente